Tribunal: STF
Processo: ADI 1901
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-11-05
Data de publicação: 1998-11-05

Ementa:
EMENTA: ESTADO DE MINAS GERAIS. PARÁGRAFOS 1º E 2º DO
ARTIGO 162 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, COM A REDAÇÃO QUE LHE DEU A
EMENDA Nº 31, DE 30.12.97.
Plausibilidade da tese da inconstitucionalidade de ambos
os dispositivos, o primeiro por implicar restrição à competência do
Chefe do Poder Executivo para exercer, com seus auxiliares, a
direção superior de Administração Estadual (art. 84, II, da CF); e o
segundo, por configurar interferência do legislador estadual na
esfera de competência privativa da União (art. 22, I), ao definir
nova hipótese de crime de responsabilidade.
Concorrência dos pressupostos autorizadores da medida
cautelar.
Suspensão, ex nunc, da eficácia do primeiro dispositivo,
por inteiro, e do segundo, quanto à expressão: "sob pena de crime de
responsabilidade", contida na parte final de seu texto.
Cautelar parcialmente deferida.